Tribunal: TJDFT
Processo: 0000336-02.2009.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000336-02.2009.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO GONÇALVES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS “C” E “D”, DO CPP). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se limitará aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP), e não às razões do recurso (Súmula n. 713/STF). 2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados, conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea “a”, do CPP). 3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirma a materialidade e a autoria do crime imputados ao réu, levando ao decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP), o que afasta a tese de contrariedade à texto da lei ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea “b”, do CPP). 4. O Conselho de Sentença, com base no acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos. Ainda que a versão escolhida não se adeque à tese da defesa, não há falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP). 5. A culpabilidade diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta, de acordo com as condições pessoais do agente e das características do crime. Nesse contexto, constatada a premeditação do homicídio qualificado, impõe-se a valoração negativa da circunstância. 6. Embora não haja critérios legais previamente definidos para a fixação da penabase, a doutrina e a jurisprudência têm adotado o critério de1/8 (um oitavo), obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime. 7. Recurso parcialmente provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos para sanar erro material e fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2°, inciso IV, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos. Argumenta que não há qualquer elemento probatório capaz de refutar a tese de legítima defesa apresentada pelo acusado, tampouco de justificar a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2°, inciso IV, ambos do CP, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Por fim, conforme se extrai da quesitação e termo de votação, constato que todas as teses apresentadas pela Defesa foram rechaçadas pelo Conselho de sentença, que reconheceu a autoria delitiva do apelante e a qualificadora do delito, bem como refutou a tese defensiva de legítima defesa (ID 60540530, p. 10). Dessa forma, irretocável a decisão do Conselho de Sentença, que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, IV c/c o art. 14, II, ambos do CP (tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos". (ID 63451960). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "É cediço que, a excepcional anulação ou decote de circunstância qualificadora (na forma do art. 593, III, "d", do CPP) do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pautado no sistema da íntima convicção, somente se afigura possível quando "manifestamente" contrário às provas dos autos. Assim, quando houver duas versões (em sessão plenária) a respeito dos fatos controvertidos, ambas fincadas no conjunto probatório coligido ao caderno processual, tem-se por imperativa a manutenção do decisum popular, sob pena de ultraje à indelével soberania (constitucional) dos veredictos" (AgRg no AREsp n. 2.576.839/MA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021